Tribunal: TCU
Processo: 029.951/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9844/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.951/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Jorda de Castro Pinheiro (XXX.440.663-XX); Joao Victor do Couto Romualdo (XXX.050.067-XX); Jonas Natanael Nascimento (XXX.205.466-XX); Leonardo Forastieri Pereira da Silva (XXX.631.958-XX); Luan Lima Santos (XXX.464.193-XX); Luis Felipe Carvalho de Almeida (XXX.803.165-XX); Renato Silva Sousa (XXX.277.193-XX); Ricardo Henrique Sant Ana da Nobrega (XXX.310.597-XX); Vitor Augusto Warmbier (XXX.479.420-XX); Wanderson Lopes do Nascimento (XXX.278.114-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.